Tribunal: TJDFT
Processo: 0708232-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO. OBSTÁCULO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS MENOS GRAVOSOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor acolheu a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica em seu art. 28, § 5o, exigindo apenas a existência de obstáculo ao ressarcimento de prejuízo ao credor para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica
1.1. No caso dos autos, além da comprovação de que a empresa executada alienou ilicitamente imóvel da exequente, foram realizadas diligências para localização de bens livres em nome da empresa executada, contudo, infrutíferas existindo motivos suficientes para desconstituir a personalidade jurídica da empresa executada. Precedentes.
2. Presentes os pressupostos legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, a decisão do magistrado de primeiro grau deve ser mantida.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.